Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714529-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME EMBARGADO: PAULO ALEXANDRE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 3766020). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2022 10:23:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador